Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-34.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007972-34.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, bem como por ANDREIA CARMACI em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.
Ao final, condenou a Porto Seguro ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Em suas razões, a Seguradora alega que já pagou à Recorrida a quantia de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) na esfera administrativa, motivo pelo qual não há falar em complementação indenizatória.
Sob esse argumento, pugna que seja deduzido o montante recebido extrajudicialmente e que a indenização perfaça a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).
Contrarrazões apresentadas no ID. 46623562.
Por seu turno, Andreia Carmaci, sustenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo e que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima, razão pela qual deve ser majorada e arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.o do artigo 85 do CPC/15.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesse pontos insurgidos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 46623560.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que ANDREIA CARMACI ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS S.A. e alegou que, em 10/11/2017, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou em diversas lesões.
Relatou já ter recebido administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mas que este valor estava muito aquém do montante real que lhe era devido.
Realizada a perícia médica, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior direito da Requerente.
Após a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu a indenização à Autora, o que deu azo aos Apelos.
Consoante relatado, a Seguradora não se insurge a respeito de como o Juiz sentenciante chegou à quantia da indenização securitária em R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Em outras palavras, a Porto Seguro não rechaça o cálculo feito, tampouco os percentuais auferidos, limitando-se a pleitear o desconto do que a Segurada recebeu na via administrativa.
Ocorre que essa dedução já foi realizada pelo Juiz a quo ao sentenciar o feito, verbis :
Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00
Tendo em vista que a parte requerida administrativamente efetuou o pagamento no valor R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deverá este ser abatido ao total da indenização. Sendo assim, a parte requerente faz jus ao montante de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos - ID. 46623049 - pág. 9 – sem grifo no original).
Nota-se, portanto, que a Seguradora carece de interesse recursal e, por isso, seu Apelo não comporta conhecimento.
Passo ao exame das insurgências trazidas na Apelação interposta por Andreia Carmaci.
Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Entendo que a recusa administrativa gerou à Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.
Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.
Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).
Assim, não há falar em indenização por danos morais.
No que tange aos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que resulta em quantia ínfima.
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), melhor se amolda ao caso em apreço.
Com essas considerações, não conheço do recurso interposto pela Seguradora e, nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC/15, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem pagos ao causídico da parte contrária, diante do princípio da causalidade.
Dou parcial provimento ao Apelo interposto por Andreia Carmaci e arbitro a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino a Silva
Relatora